Tribunal: TJMT
Processo: 1025668-96.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025668-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ODAIR DA COSTA SILVA - CPF: 032.275.811-40 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:

1025668-96.2025.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente/Recorrido:
ODAIR DA COSTA SILVA

Recorrida/Recorrente:
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 21 a 25/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO. COMPROVAÇÃO. FICHA CADASTRAL ASSINADA. DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DO RECLAMANTE DESPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pelas partes contra sentença, que declarou a inexistência de débito inscrito em órgão de proteção ao crédito no valor de R$ 411,44 e condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

O reclamante pretende a majoração do quantum indenizatório, enquanto a reclamada sustenta a validade da cessão de crédito, a comprovação da origem do débito, a inexistência de dano moral e a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada comprova a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito inscrito; e (ii) estabelecer se a negativação configura ato ilícito apto a ensejar declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reclamada comprova a existência da relação jurídica mediante apresentação de documento pessoal, telas sistêmicas, termos de cessão de crédito e ficha cadastral assinada.

Os documentos apresentados não recebem impugnação específica pela parte autora, circunstância que reforça sua autenticidade e força probatória.

As Súmulas 34 e 51 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso admitem a utilização de telas sistêmicas corroboradas por outros elementos probatórios e estabelecem a presunção de autenticidade de contrato não impugnado especificamente.

O ônus de demonstrar fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, e não há prova suficiente da alegada ilegitimidade do débito.

A inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo decorrente de inadimplemento regularmente comprovado configura exercício regular de direito e não gera dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do reclamante desprovido. Recurso da reclamada provido.

Tese de julgamento:

A ficha cadastral assinada, associada a documentos pessoais, telas sistêmicas e instrumentos de cessão de crédito, comprova a existência da relação jurídica quando ausente impugnação específica.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados gera presunção de autenticidade e validade dos elementos probatórios juntados aos autos.

A negativação fundada em débito regularmente comprovado configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

A parte autora deve comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não sendo suficiente a mera alegação de inexistência da relação jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 487, I, e 98, §3º; Lei nº 9.099/95, art. 55,
caput.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 07.08.2018; Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso; Súmula 51 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes visam à reforma da decisão monocrática prolatada no ID 359109413, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
declarando
a inexistência do débito negativado no valor de
R$ 411,44 (quatrocentos e onze reais e quarenta e quatro centavos)
, além de condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Dessa sentença recorreram o reclamante e a reclamada, aquele objetivando a
majoração
dos danos morais, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1) Validade da cessão de crédito;

2) Demonstração do crédito originário;

3) Inexistência de dano moral;

4) Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença singular.

As contrarrazões foram apresentadas nos IDs 359109420 e 359109423.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID 359109089, constata-se que o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor
de
R$ 411,44 (quatrocentos e onze reais e quarenta e quatro centavos)
, so
b o argumento de que não possui vínculo com o demandado.

Em sede de contestação (IDs 359109096, 359109400/ 359109401, 359109403 e 359109405/359109406), a demandada juntou aos autos
cópia do documento pessoal (RG) do autor, telas sistêmicas e
termos de cessão de crédito
, além da ficha cadastral, devidamente assinada, documentos que não foram impugnados especificamente pelo reclamante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DÍVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do débito, a negativaç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Ademais, as Súmulas 34 e 51, das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, prelecionam:

SÚMULA 34
:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

SÚMULA 51:
“
O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido
, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação específica, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova”.
(Grifei)

Conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações do reclamante,
inexistem, nos autos, provas da ilegitimidade do débito questionado
.

Desse modo, a recorrente/reclamada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Portanto, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em ocorrência de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos interpostos, por serem tempestivos, e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso do
reclamado
para
julgar

improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
reclamante
, condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026